Tribunal: STF
Processo: ARE 1526749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. BASE DE CÁLCULO PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO. MP 21/2000. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a ré a pagar à autora os valores relativos à cota-parte de sua falecida irmã, no período de 03/09/2018 a 31/12/2019; e proceder à revisão da base de cálculo da pensão militar, levando em consideração os “proventos referentes ao soldo do posto de Segundo-Tenente” (art. 21 da MP 2.215/2001), a contar do protocolo do requerimento de revisão do benefício, 10/09/2018.



    2. O STJ entendeu pela existência de interesse de agir nas hipóteses em que há reconhecimento da dívida, ainda que não haja a informação do momento em que o pagamento será realizado (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 100.910, Rel Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2012).



    3. Não se afigura razoável impor ao administrado espera indeterminada para receber os valores de natureza alimentar a que tem direito, não podendo as limitações de caráter orçamentário se constituir em óbice à pretensão. Ademais, o pagamento de verbas decorrentes de condenação judicial obedece ao disposto no art. 100 da CR/88, razão pela qual não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, anualidade e do equilíbrio financeiro. Precedentes: TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 02065523220174025101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, DJE 16.9.2019; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 01293507320174025102, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJE 16.9.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5016772- 46.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 4.7.2021.



    4. A concessão da pensão especial de ex-combatente exige a observância de regimes específicos de concessão, tendo em vista que, dependendo da data do óbito do instituidor do benefício, a sistemática de concessão da referida pensão poderá ser regida pela Lei 4.242/63, combinada com a Lei 3.765/60 (caso o óbito tenha se dado antes da Constituição Federal 1988), ou pela Lei nº 8.059/90, que disciplina o art. 53 do ADCT de 1988 (caso o óbito tenha ocorrido durante a sua vigência).



    5. As Leis 4.242/63, combinada com a Lei 3.765/60, dispõem que a pensão de ex-combatente correspondente ao soldo de um 2º sargento.



    6. Posteriormente, a Lei nº 8.059/90 criou outros requisitos para a habilitação à pensão de excombatente e alterou a base de cálculo dos proventos para soldo de Segundo Tenente, sendo aplicada aos ex-combatentes falecidos após a CRFB de 1988.



    7. Para que os militares ex-combatentes vivos tivessem direito à proventos nos mesmos valores das pensões de ex-combatentes, a Medida Provisória nº 21 de 2000, assegurou no seu art. 21 o soldo de segundo tenente aos militares reformados.



    8. Pela análise dos documentos juntados aos autos não é possível extrair nenhuma conclusão se o instituidor do benefício era militar que permaneceu no serviço ativo, além disso, se a autora obtiver a majoração da pensão para receber proventos no soldo de segundo tenente terá sua pensão regulada pela Lei nº 8.059/90, não sendo devida a integralidade da pensão e os valores desde o óbito da sua irmã, considerando que a lei 8.059/90 prevê a impossibilidade de reversão do pensionamento.



    9. Sentença que deve ser parcialmente reformada para julgar procedente o pagamento dos valores referentes a cota-parte da falecida irmã da autora entre 03/09/2018 até 31/12/2019; e julgar improcedente o pagamento da alteração da base de cálculo.



    10. Remessa necessária parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Já em relação a alteração da base de cálculo do pensionamento recebido pela parte autora, verifica-se que a demandante recebe pensão de ex-combatente regida pela Lei nº 3.765/60, logo com base de cálculo equivalente ao soldo de graduação de 2º Sargento, título de pensão juntado no evento9/anexo2, fls.2.



    A concessão da pensão especial de ex-combatente exige a observância de regimes específicos de concessão, tendo em vista que, dependendo da data do óbito do instituidor do benefício, a sistemática de concessão da referida pensão poderá ser regida pela Lei 4.242/63, combinada com a Lei 3.765/60 (caso o óbito tenha se dado antes da Constituição Federal 1988), ou pela Lei nº 8.059/90, que disciplina o art. 53 do ADCT de 1988 (caso o óbito tenha ocorrido durante a sua vigência).



    As Leis 4.242/63, combinada com a Lei 3.765/60, dispõem que a pensão de ex-combatente correspondente a deixada por um 2º sargento, confira-se:



    Leis 4.242/63



    Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960. (Revogado pela Lei nº 8.059, de 1990) (Vide Lei nº 13.954, de 2019)



    Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960.



    Lei 3.765/60



    Art 26. Os veteranos da campanha do Uruguai e Paraguai, bem como suas viúvas e filhas, beneficiados com a pensão especial instituída pelo Decreto-lei nº 1.544, de 25 de agôsto de 1939, e pelo art. 30 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948, e os veteranos da revolução acreana, beneficiados com a pensão vitalícia e intransferível instituída pela Lei nº 380, de 10 de setembro de 1948, passam a perceber a pensão correspondente a deixada por um 2º sargento, na forma do art. 15 desta lei.



    Posteriormente, a Lei nº 8.059/90 criou outros requisitos para a habilitação à pensão de ex-combatente e alterou a base de cálculo dos proventos, sendo aplicada aos ex-combatentes falecidos após a CRFB de 1988, confira-se:



    Art. 3º A pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por segundo-tenente das Forças Armadas.



    Para que os militares ex-combatentes vivos tivessem direito à proventos nos mesmos valores das pensões de ex-combatentes, a Medida Provisória nº 21 de 2000, assegurou no seu art. 21 o soldo de segundo tenente aos militares reformados, confira-se:



    Art. 21. Ao militar que, em 29 de dezembro de 2000, encontrar-se reformado com fundamento no Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou na Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, fica assegurado o cálculo de seus proventos referentes ao soldo do posto de Segundo-Tenente, ou, se mais benéfico, o do posto a que ele faz jus na inatividade.



    Ocorre que, a Medida Provisória vem no intuito de beneficiar os militares que continuaram no serviço ativo após a guerra.



    (...)



    Pela análise dos documentos juntados aos autos não é possível extrair nenhuma conclusão se o instituidor do benefício era militar que permaneceu no serviço ativo, além disso, se a autora obtiver a majoração da pensão para receber proventos no soldo de segundo tenente terá sua pensão regulada pela Lei nº 8.059/90, não sendo devida a integralidade da pensão e os valores desde o óbito da sua irmã, considerando que a lei 8.059/90 prevê a impossibilidade de reversão do pensionamento.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente